Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-31.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000912-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Fraldas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EVANDO CAVALCANTE DE AGUIAR - CPF: 422.224.192-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1000912-31.2022.8.11.0000.

Agravante:
EVANDO CAVALCANTE DE AGUIAR.

Agravado:

MUNICIPIO DE JUINA.

ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DECISÃO QUE NEGOU O FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS – EXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO GOVERNAMENTAL – PORTARIA-MS 111/2016 – AUSÊNCIA DE PROVA DE PRIVAÇÃO DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO GOVERNAMENTAL – CORRETO INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se os elementos
apresentados nos autos do instrumento não são satisfatórios a demonstrar a verossimilhança das alegações da parte agravante,
deve ser mantida a decisão que indeferiu a
tutela

antecipada

pretendida
.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão indeferitoria de tutela jurisdicional antecipada que negou o fornecimento de fraldas geriátricas em favor da parte agravante.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca os argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado.

Ao final, postula a reforma do
decisum
fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional.

Indeferido o efeito ativo recursal postulado, vieram as informações do Juízo Monocrático.

O agravado não apresentou manifestação.

O Ilustre Representante do Ministério Público que oficia perante este Colegiado Recursal, em judiciosos parecer, externa desinteresse jurídico no presente feito.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão indeferitoria de tutela jurisdicional antecipada que negou o fornecimento de fraldas geriátricas em favor da parte agravante.

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo recursal, os argumentos fático-jurídicos, e a documentação constante nessas demandas judiciais revelam que o debate judicial envolve o fornecimento de fraldas geriátricas em favor da parte recorrente.

Ocorre que o conjunto probatório inicial indica que, apesar da parte recorrente auferir uma renda mínima (um salário), é possível a aquisição desses insumos, em virtude dos efeitos da Portaria-MS n.º 111/2016, que, a seu turno, estabelece um desconto de 90% (noventa por cento) do valor do produto, representante um custo quase irrisório para a parte agravante arcar.

Desse modo, como muito bem anotado pelo Juízo Especial Fazendário monocrático, como a parte recorrente não comprovou que está privada de usufruir do benefício governamental, não se vislumbra a possibilidade de se deferir, por ora, o almejado efeito ativo recursal.

CONCLUSÃO.

Posto isto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022